Tribunal: TJMT
Processo: 0002812-94.2018.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002812-94.2018.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 361.411.271-34 (EMBARGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO - CPF: 106.901.401-00 (EMBARGANTE), MARIA DIONE AIRES BENEVIDES - CPF: 920.610.281-87 (EMBARGANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), Marcela Pereira Narciso (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), Jamila Pereira Narciso (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ASSISTENTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ASSISTENTE), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
–

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA DIONE AIRES BENEVIDES e outro contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002812-94.2018.8.11.0036
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante
para manter inalterada a sentença proferida
nos autos
da ação
“
Declaratória de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem
”

(Número Único 0002812-94.2018.8.11.0036 – Código 61285), em relação ao falecido Epaminondas Moreira Narciso, ajuizada contra os embargantes por
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
,
considerando que
“o depoimento da parte autora e das requeridas Marcela Pereira Narciso e Jamila Pereira Narciso, filhas do falecido Epaminondas Moreira Narciso, que confirmaram o período de convivência do pai com a autora
”, e como o segundo requerido “
não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua tese de que nesse mesmo período o falecido teria convivido em união estável com Sr.a Maria Dione Aires Benevides, sua mãe”
,
julgou procedente o pedido autoral
“
para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre MARIA MADALENA DE OLIVEIRA e EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO (...) mantida pelo período de 02.08.2011 até 04.10.2018, data do falecimento deste
; além disso, a sentença em razão “
da sentença proferida nos autos do Proc. n.o 1003559-92.2019.8.11.0003 (Ação Anulatória de Homologação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte, aforada por Maria Madalena de Oliveira, Marcella Pereira Narciso e Jamilla Pereira Narciso em face de Maria Dione Aires Benevides), que determinou a cessação imediata dos pagamentos de pensão por morte de Epaminondas Moreira Narciso a Maria Dione Aires Benevides e o depósito da parte que lhe cabe em juízo vinculada àquele processo, até o julgamento deste,
determinou que “
após o trânsito em julgado da presente sentença, os referidos valores sejam todos levantados pela parte autora deste feito (...)
;
a sentença deixou de fixar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, “e
is que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de justiça
” (cf. Id. no 176248678).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou o fato de que “
a decisão sequer menciona a alegada fraude processual, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça recursal”
(sic – cf. Id. no 192661676 – pág. 2), sendo evidente, portanto, que
o acórdão deixou de manifestar sobre matéria indispensável à correta análise do direito pleiteado.

Pede, sob esses fundamentos,
o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 194563698, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos alusivos a alegada omissão:

Ademais, não merece guarida a nulidade suscitada pela apelante acerca da suposta fraude processual, primeiro porque não houve a suscitação do vício alegado em nenhum momento durante o ínterim processual; depois, nestes casos, a arguição de nulidade deve acompanhar demonstração de prejuízo, e das razões aqui já expostas, depreende-se que inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre autenticidade do documento emitido pelo cartório.
.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024